Tribunal: TJMT
Processo: 1006847-52.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006847-52.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO REICHE, ISMAEL PEREIRA MARTINS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de “Bruno Reiche” vulgo “Biel” e Ismael Pereira Martins, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 7 de abril de 2022 e mantidos sob custódia – até o presente momento – em razão do não pagamento da fiança arbitrada, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000813-49.2022.8.11.0004), em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Bruno) e receptação (Ismael).
Sustenta o impetrante que a autoridade coatora concedeu liberdade provisória aos pacientes mediante o pagamento de fiança no valor equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos, ou seja, R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), além de impor aos dois outras medidas cautelares.
Alega que os pacientes permanecem presos sem motivos, uma vez que foi concedida a liberdade provisória aos dois, mediante fiança e cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ao fundamento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão cautelar, contudo a constrição de ambos permanece.
Assevera que a manutenção dos pacientes presos até o pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal porque ambos são hipossuficientes, trabalham como serventes de pedreiro, razão pela qual se encontram impossibilitados de quitar a referida obrigação por conta própria, sem prejuízo do sustento de suas famílias.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança aos pacientes, expedindo-se alvarás de soltura em favor de ambos. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Conclusos para análise do pedido de urgência, aportou nestes autos a petição que está no ID 124579679, firmada pelo advogado Bruno Reiche, inscrito na OAB/MT sob o n. 18.868, informando que recebeu a publicação no Diário Oficial de Justiça deste Tribunal de Justiça em seu nome, dando conta da impetração do presente habeas corpus em seu favor e, ao diligenciar no sistema informatizado PJe, constatou que, a priori, terceira pessoa teria fornecido seus dados pessoais para identificação criminal do delito acima citado.
Visando à obtenção de maiores esclarecimentos acerca da identificação criminal dos presos, a apreciação do pleito liminar foi postergada para depois da chegada das informações do juízo de primeiro grau, que remeteu o expediente que se vê no 125248679, informando as medidas adotadas para a identificação criminal de “Bruno Reiche” vulgo Biel.
É o relatório. Decido.
Em relação ao paciente “Bruno Reiche” vulgo “Biel”, é imperiosa a extinção parcial deste writ sem análise de mérito, uma vez que o juízo de primeiro grau, ao prestar os esclarecimentos que lhe foram solicitados, consignou que: “foi prolatada no dia 12/04/2022, decisão cassando a fiança arbitrada para a pessoa de Gabriel, vulgo Biel e decretando sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal”.
Infere-se, ademais, da peça informativa acima citada, que o seu signatário determinou a adoção das medidas necessárias para a correta identificação da pessoa presa alcunhada de Biel, cuja determinação, atualmente, encontra-se aguardando resposta dos institutos pertinentes.
Logo, a situação fática de “Bruno Reiche” vulgo Biel, foi alterada em decorrência da decretação de nova prisão preventiva contra a sua pessoa, por fundamentação diversa daquela utilizada no primeiro decreto, de modo que, agora, ele está preso por força de novo título judicial prolatado por juízo competente, ficando, pois, evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que “se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.
Em relação a Ismael Pereira Martins, como se sabe, não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Daí por que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que Ismael foi preso em flagrante pela suposta prática do crime receptação (art. 180, do Código Penal), tendo sido concedida a sua liberdade provisória mediante com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária no valor de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), ficando, pois, a sua soltura, condicionada a quitação da aludida obrigação, principalmente porque a autoridade coatora consignou que “não subsistindo causa autorizadora da prisão preventiva (art. 311 e 312 do CPP)”.
Contudo, o valor da fiança estipulado na decisão reprochada ainda não foi pago por Ismael e, por isso, está preso até o presente momento, diante da hipossuficiência para adimplir a referida obrigação, sobretudo porque caso tivesse condições financeiras, certamente não estaria mais recluso...
Registre-se, por oportuno, que no Habeas Corpus n. 1006793-86.2022.8.11.0000 o plantonista, Desembargador Gilberto Giraldelli, deferiu parcialmente a liminar ao corréu Robson Pereira da Paz para reduzir o valor da fiança arbitrada, cujo quantitativo foi adimplido por este, que já está em liberdade
Além disso, é cediço que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por Ismael, tal como entendeu esta Corte de Justiça no acórdão abaixo ementado:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA, PANDEMIA DE COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JÁ IMPOSTAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE DISPENSA INTRGRAL DA FIANÇA ARBITRADA – CONCESSÃO DE LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA E FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA – FALTA DE RECURSOS PARA O VALOR DA FIANÇA – INSUFICIÊNCIA PARA SEGREGAÇÃO – VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL - RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ - PRISÃO NÃO JUSTIFICADA – LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA INTEGRAL DA FIANÇA ARBITRADA – ORDEM CONCEDIDA. “Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança [...], e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (STJ, HC no 568.693/ES). (TJMT, N.U 1024435-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). Destacamos
Por conseguinte, diante da impossibilidade de Ismael efetuar o pagamento do quantum arbitrado pelo juízo da primeira instância a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis); sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida a sua liberdade provisória, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira mediante o cumprimento, por parte dele, de algumas das obrigações previstas nos arts. 327 e 328 do referido Codex quelhe haviam sido impostas nadecisão invectivada, quais sejam:
1) Manter seu endereço atualizado nos autos, bem como o número do telefone;
2) Comparecer a todos os atos processuais;
3) Não cometer outros crimes
Posto isso:
I – julgo parcialmente extinto o vertente processo em relação a “Bruno Reiche” vulgo “Biel”, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 659, do Código de Processo Penal, c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 51, XV e XXII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça devendo a Secretaria proceder às anotações e baixas de estilo;
II - e, na parte remanescente, defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Ismael Pereira Martins, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, sem prejuízo das demais medidas cautelares que lhe forem impostas pela autoridade acoimada de coatora, com o fim de assegurar o sucesso processual e a incolumidade do corpo coletivo;
III - determino a expedição de ofício ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça o alvará de soltura de Ismael Pereira Martins, se por outro motivo não se encontrar preso, devendo, o(a) magistrado(a), por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das obrigações que lhe foram impostas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316do Código de Processo Penal;
IV - remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator